Tribunal: CARF
Processo: 15746.720185/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS.
Os descontos condicionais configuram receitas tributáveis pelas contribuições não cumulativas, inexistindo previsão legal para sua conversão em receitas financeiras.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS.
Os descontos condicionais configuram receitas tributáveis pelas contribuições não cumulativas, inexistindo previsão legal para sua conversão em receitas financeiras.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da Administração tributária e dos julgadores administrativos, afastam-se argumentos fundados em princípios constitucionais, como a vedação ao confisco, uma vez que o colegiado não pode afastar a aplicação da lei com base em arguições de inconstitucionalidade (súmula CARF no 2).
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720185/2021-69
ACÓRDÃO
3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS.
Os
descontos
condicionais
configuram
receitas
tributáveis pelas
contribuições não cumulativas, inexistindo previsão legal para sua
conversão em receitas financeiras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS.
Os
descontos
condicionais
configuram
receitas
tributáveis pelas
contribuições não cumulativas, inexistindo previsão legal para sua
conversão em receitas financeiras.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEI VÁLIDA E VIGENTE.
OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância
obrigatória por parte da Administração tributária e dos julgadores
administrativos,
afastam-se
argumentos
fundados
em
princípios
constitucionais, como a vedação ao confisco, uma vez que o colegiado não
pode afastar a aplicação da lei com base em arguições de
inconstitucionalidade (súmula CARF no 2).
JUROS SOBRE MULTA.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (súmula CARF no 108)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente as Impugnações apresentadas pelo contribuinte
acima identificada para se contrapor aos autos de infração das contribuições PIS/Cofins.
Segundo o relatório fiscal, após ser intimados algumas vezes, em que parte das
intimações foi atendida e outra não, constataram-se as seguintes irregularidades:
a) “por falta de comprovação que os valores escriturados na conta contábil
0032402001 - DESCONTOS OBTIDOS – COMERCIAL eram receitas financeiras ou não tributáveis,
consideramos como outras receitas tributáveis que foram omitidas e procedemos os lançamentos
de ofício das mesmas nas apurações das Contribuições para o PIS e COFINS”;
b) “por falta de comprovação, consideramos os valores escriturados na conta
contábil 0032402008 - JUROS RECEBIDOS da ECD como receitas financeiras, com base no Art. 17
do Decreto-Lei no 1.598/77” (Decreto 8.426/2015 – alíquotas 0,65% e 4%);
c) “procedemos às exclusões dos valores das vendas para empresas optantes pelo
Lucro Real (Indústria Agro Química Braido Ltda e Razzo Ltda) dos totais dos valores escriturados na
conta contábil 0032403007 – VENDA DE SUCATAS. Os saldos remanescentes são as vendas para
empresas optantes pelo Simples (Comércio de Aparas de Papel Beirão Ltda, Beirão Aparas de
Papel Ltda e Hermare Comércio de Resíduos de Origem Animal Ltda) que não estão sujeitas à
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
3
suspensão da incidência da Contribuição para o PIS e a COFINS e devem ser tributadas, conforme
as planilhas do anexo “RECEITAS TRIBUTÁVEIS OMITIDAS – PIS e COFINS”;
d) “por falta de comprovação, consideramos os valores escriturados na conta
contábil 0032403030 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS como receita tributável”;
e) “por falta de comprovação, consideramos os valores escriturados na conta
contábil 0032403030 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS como receitas tributáveis”;
f) “procedemos à reapuração destes valores na apuração do PIS e COFINS,
conforme demonstrado nas planilhas do anexo “REAPURAÇÕES - PIS COFINS” (saldos acumulados
de créditos de PIS/Cofins).
Nas Impugnações, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência de
parte dos autos de infração, aduzindo o seguinte: (i) “Os valores dos descontos condicionais são
reduções de custos e despesas, portanto valores não tributáveis pelo PIS e COFINS, pelo qual
solicita-se o cancelamento do Auto de Infração referente a esta rubrica” ou “o acatamento e
adequação da tributação dos descontos condicionais como receitas financeiras”, (ii) “Multas
aplicadas de 75% apresentam caráter confiscatório, pelo qual solicita-se sua redução para 20%”, e
(iii) “Solicita-se seja afastado a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita
à incidência da contribuição apurada no regime não cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita
à incidência da contribuição apurada no regime não cumulativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O julgador a quo destacou o seguinte:
1 Delimitação da Lide
Primeiramente, necessário se faz delimitar o objeto da lide.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
4
Verifica-se no Termo de Verificação Fiscal que houve a tributação dos seguintes
valores como receitas: a) descontos comerciais obtidos (conta contábil
0032402001); b) juros recebidos (conta contábil 0032402008); c) vendas de
sucatas (conta contábil 0032403007); d) outras receitas eventuais (conta
contábil 0032403030); e, e) comissão de cartão de crédito (conta contábil
0032403012).
Na impugnação apresentada pela empresa não houve insurgência em relação
aos itens “b” a “e” discriminados imediatamente acima.
Dessa forma, a lide está restrita a tributação ou não, pelas contribuições, dos
descontos comerciais obtidos (item “a” acima), restando definitivas as parcelas
relativas aos itens não impugnados. (g.n.)
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/07/2021, o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 04/08/2021 e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de
defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração das contribuições
PIS/Cofins, em relação aos quais se mantêm controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
(i) tributação dos descontos condicionais, (ii) caráter confiscatório da multa de ofício e (iii)
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A fiscalização destacou que “[a] fiscalizada apresentou Escrituração Contábil Digital
(ECD), Escrituração Contábil Fiscal (ECF), optando pelo Regime de Tributação do Lucro Real, no
ano-calendário de 2017, e Escriturações Fiscais Digitais -EFD(s) – Contribuições apurando as
Contribuições para o PIS e COFINS, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, optando pelo regime
não cumulativo.”
Segundo o Recorrente, “a empresa Sonda Supermercados é uma empresa varejista
(supermercadista) com predominância em produtos do gênero alimentício, sendo considerada
uma das maiores redes de supermercados do Estado de São Paulo que realiza com frequência
ações em parceria com seus fornecedores, tendo como principal objetivo a redução dos seus
custos operacionais, visto que a margem líquida desse tipo de atividade é muito pequena frente às
suas vendas.”
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
5
I. Descontos condicionais.
Segundo a fiscalização, o Recorrente foi intimado a justificar e comprovar os
motivos pelos quais não incluíra, nas bases de cálculo das contribuições PIS/Cofins, as contas
contábeis escrituradas como receitas financeiras (53-32402) na Escrituração Contábil Digital (ECD)
do ano-calendário de 2017, vindo ele a alegar que os referidos valores foram contabilizados como
descontos obtidos destinados a compensar a prática determinada pelo dinamismo do mercado.
Reintimado para demonstrar, segregar e comprovar os valores relativos aos
descontos obtidos, não se receberam as respostas requeridas, vindo tais valores a ser incluídos
pela fiscalização na base de cálculo das contribuições por não se configurarem descontos
incondicionais, dado não constarem das notas fiscais de venda, em conformidade com a Solução
de Consulta Cosit no 531, de 18 de dezembro de 2017, e por não se referirem a receitas financeiras
ou a receitas não tributáveis.
O Recorrente se contrapõe às conclusões da fiscalização, aduzindo o seguinte:
Definido que se trata de descontos condicionais, a questão central é verificar se
trata de receitas ou de recuperação de custos ou despesas.
(...)
Assim sendo, descontos condicionados são parcelas redutoras do preço de
venda cuja concessão depende de evento futuro e incerto a se verificar após a
transferência da mercadoria.
Portanto, os descontos condicionais podem ser de natureza diversa, dependendo
que foi contratado entre as partes. No caso presente, os descontos concedidos
pelos fornecedores aos revendedores, tem como características:
A) Descontos por fidelidade na compra de mercadorias adquiridas diretamente
da indústria;
B) Descontos para cobertura de despesas relativos ao mês de aniversário do
comprador;
C) Descontos para cobertura de despesas publicitárias promovidas pelo
comprador;
D) Desconto de centralização, efetuado quando as mercadorias são entregues de
forma centralizada pelo fornecedor no centro de distribuição do comprador;
E) Descontos por garantia de presença dos produtos do fornecedor nas lojas
adquiridas, inauguradas ou reinauguradas;
F) Descontos por exposição dos produtos do fornecedor em gôndolas ou ilhas
exclusivas nas lojas;
G) Descontos por garantia de preço de venda estabelecido pelo fornecedor.
Esses descontos são efetuados por percentual do valor de compra desde que as
condições contratuais forem concluídas após a venda.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
6
(...)
Portanto, alegar, como fez a Autoridade Fiscal, que se trata de omissão de
receitas que não foram explicitadas como receitas financeiras ou não tributáveis é
inadmissível. O ocorrido é que a contribuinte, inadvertidamente, deixou
classificado de forma indevida, na Escrituração Contábil Fiscal - ECF, estas
reduções de custos e despesas como receitas não tributáveis.
No entanto, estes valores representam redução de custos e despesas da
contribuinte, como descontos condicionais atrelados aos contratos efetuados
com fornecedores como pode ser verificado pelos contratos anexados a
impugnação que servem de amostra das operações realizadas.
No mais, trata-se de cláusula contratual, de direito privado, efetuado entre as
partes, em que a forma de realização não pode ser objeto de interpretação pela
Autoridade Fiscal, nem mesmo pela lei tributária, conforme dispõe o artigo 110 do
Código Tributário Nacional-CTN:
(...)
Mais ainda, raciocinando pela hipótese da tributação, o valor da compra é
tributado integralmente pelo fornecedor, enquanto o valor das vendas destes é
integralmente tributado pela contribuinte quando efetuar a venda ao
consumidor final. Ao mesmo tempo, se tributar o valor dos descontos
condicionais como nova receita, estaria ocorrendo “bis in idem”, visto que estes
valores não geram direito a crédito na redução da receita do fornecedor.
(...)
Ora, quando ocorre a recuperação de custos e despesas por descontos
concedidos pelos fornecedores não ocorre entrada de novos recursos.
Há apenas, cumprimento de condição contratual onde os descontos representam
uma redução no custo ou despesa incorridos pelo comprador, não havendo falar-
se em receita decorrente de venda de bens e serviços.
Em outras palavras, qualquer desconto obtido pelo contribuinte, não pode ser
considerado como receita, mormente na hipótese dos autos, em que se cumpriu
disposição contratual.
(...)
No entanto, apesar de todo o exposto acima, na hipótese de se continuar a
entender os descontos condicionais como receitas e, logo sujeitos à incidência PIS
e COFINS, o que se considera apenas para argumentar, os mesmos configuram e
devem ser tributados como receitas financeiras, em razão de suas características
e de se realizarem sob um percentual dos valores das compras. (destaques
nossos)
Conforme se extrai dos argumentos do Recorrente supra, está-se diante de
descontos condicionais dependentes de eventos futuros e incertos, situação essa objeto de vasta
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
7
jurisprudência do CARF, na qual se estipula que, para se caracterizar como desconto incondicional,
o valor correspondente, além de não depender de eventos futuros e incertos, deve encontrar-se
registrado em nota fiscal de venda.
A previsão normativa de exclusão da base de cálculo prevista na alínea “a” do inciso
V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 se restringe aos descontos
efetivamente incondicionais,1 que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de
qualquer evento futuro e incerto, situação essa em que não se encaixam os descontos
condicionais.
A exigência de os descontos incondicionais constarem das notas fiscais foi objeto de
análise no acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no 9303-005.977, de
28/11/2017, da relatoria do então conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, cuja ementa assim
dispôs:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/12/2002
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. COFINS
As
bonificações
concedidas
em
mercadorias
configuram
descontos
incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de apuração
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, apenas quando constarem
da própria nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior
à emissão desse documento. (g.n.)
No acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) cuidou da diferenciação entre receita financeira e receita operacional na
mesma linha, cuja parte da ementa foi assim elaborada:
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
sendo uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta

1 Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (...)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: (...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
8
categoria as decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da
contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao comércio das
mercadorias. (g.n.)
Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da
atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento, encontrando-se, por
conseguinte, alcançadas pelas contribuições não cumulativas.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 51/78. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
– Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição ao
Programa de Integração – PIS dos descontos incondicionais não destacados nas
notas fiscais, afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51,
de 1978.
– É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado
de modo a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e
qualquer relação jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza
do direito à qual todos devem ter acesso.
– A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao
PIS e da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718, de
1998; havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da
Contribuição ao PIS e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das Leis
nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
– De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de
1978, para serem considerados descontos incondicionais, estes devem,
obrigatoriamente e cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem
parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de
bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à
emissão de tais documentos.
– Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são normas
complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes
unicamente explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
– A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos
que podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da
possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
9
mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os
documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
– Apelação improvida (REsp 1.711.603 – SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 14/05/2018
– g.n.)
Portanto, agiu bem a fiscalização ao incluir os descontos condicionais na base de
cálculo das contribuições não cumulativas.
Quanto ao pedido alternativa de se considerarem os descontos condicionais a
receitas financeiras, inexiste previsão legal nesse sentido e, conforme ementa da CSRF acima
transcrita (acórdão 9303-007.403, de 18 de setembro de 2018), “receita financeira é aquela
decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo uma das formas o pagamento
antecipado”, não se enquadrando nessa categoria “as decorrentes da atividade empresarial
definida no objeto social da contribuinte, tais como os descontos e bonificações relativos ao
comércio das mercadorias.”
Por fim, quanto aos demais argumentos de defesa do Recorrente, há que se
considerar o seguinte:
a) a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições
reconhecida pelo STF se refere às contribuições apuradas na sistemática cumulativa (Lei no
9.718/2998), não alcançando as contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003);
b) as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Lei das S/A,
inobstante servirem de balizamento à delimitação dos fatos jurídicos de interesse da tributação,
não se sobrepõem às normas específicas de direito tributário;
c) a base de cálculo das contribuições não cumulativas é o faturamento, que alcança
todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, razão pela qual não há que se falar em bis in idem;
d) as decisões do TRF4 e do CARF citadas no recurso se referem a entendimento já
superado neste órgão.
Nesse sentido, mantém-se a tributação nos termos definidos pela fiscalização.
II. Multa confiscatória.
O Recorrente aduz que “[a] aplicação de multa de ofício em percentuais acima de
20%, traduz-se confisco, se for analisada a atual situação fiscal e financeira da República, constata-
se que uma estabilidade econômica, com baixa inflação e com uma tendência de crescimento
interno.”
Contudo, trata-se de multa prevista em lei válida e vigente, de observância
obrigatória por parte da Administração tributária, verbis:
Lei no 9.430/1996
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.691 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720185/2021-69
10
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Arguições acerca de violação a princípios constitucionais, como a vedação ao
confisco, fogem à competência deste colegiado, pois que tais princípios devem ser observados
pelo legislador na sua tarefa de criação de leis, isso em conformidade dom a súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Afasta-se, portanto, esse argumento de defesa.
III. Juros sobre multa.
O Recorrente contesta a incidência de juros sobre a multa por falta de previsão
legal.
No entanto, trata-se de matéria sumulada neste CARF em sentido contrário ao
pleito, verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 558
DF CARF MF
Original